Tribunal: TJES
Processo: 5010190-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010190-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE SANTOS DE BARROS

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPLANTE COCLEAR E MATERIAIS INDISPENSÁVEIS À CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ SANTOS DE BARROS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a autorizar e custear integralmente cirurgia de implante coclear e materiais necessários ao tratamento de disacusia profunda bilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear o procedimento de implante coclear e os materiais a ele inerentes, em caráter de urgência, em contrato celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que implica a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 4. A gravidade do quadro clínico do agravante, pessoa idosa e com múltiplas comorbidades, e a urgência do procedimento cirúrgico estão demonstradas pelos laudos médicos, que apontam um risco concreto de inviabilização da reabilitação auditiva devido ao processo de ossificação do ducto coclear. 5. A conduta da operadora de autorizar a cirurgia de implante, mas negar o fornecimento da prótese e dos materiais indispensáveis à sua realização, revela-se contraditória e inócua. 6. A alegação da agravada em contraminuta, de que o procedimento visava evitar problema cardíaco, mostra-se genérica e desvinculada da realidade dos autos, que tratam da saúde auditiva do paciente, reforçando a necessidade da tutela de urgência. 7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico coberto pelo plano, mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/1998, com base na legislação consumerista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que celebrados anteriormente à Lei nº 9.656/1998, permitindo a análise de abusividade das cláusulas contratuais.
2.
É abusiva a recusa de cobertura de próteses, órteses e materiais indispensáveis ao sucesso de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, pois a obrigação de custear o tratamento principal inclui os meios necessários para a sua realização.
3.
A presença de laudos médicos que atestam a urgência do procedimento, sob risco de dano permanente à saúde do beneficiário, evidencia o perigo de dano necessário para a concessão de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 47; Lei nº 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp n. 1.561.454/RJ; TJES, ApCiv. 5000275-27.2022.8.08.0022; TJES, AI 5004778-89.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ SANTOS DE BARROS
contra a respeitável decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES
(
id. 14489601
) que, nos autos da ação movida em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear integralmente os procedimentos e materiais necessários à realização de cirurgia de implante coclear, indicada para o tratamento de disacusia profunda.

Em suas razões recursais (
id. 14489594
), o agravante destaca ser pessoa idosa, portadora de diabetes, hipertensão e doença coronariana, e esclarece que necessita da realização de cirurgia de implante coclear para tratamento de disacusia profunda bilateral.

A agravada, todavia, teria autorizado o procedimento de forma parcial, apenas, recusando-se a cobrir integralmente os materiais necessários, notadamente o implante coclear com 22 pontos de estimulação intracoclear e 1 eletrodo extracoclear de referência, bem como a totalidade das brocas cirúrgicas requeridas — autorizando apenas 2 brocas diamantadas, das 3 solicitadas, e negando as 3 brocas cortantes.

Pontua o agravante que “
O implante coclear não é um acessório opcional, mas um componente integral e indispensável para o sucesso da cirurgia que visa restaurar ou melhorar a audição em casos de surdez profunda. As brocas cirúrgicas (cortantes e diamantadas) são igualmente essenciais, cada uma com sua função específica no procedimento
”.

Nesse contexto, e com base nos laudos médicos lavrados por seu otorrinolaringologista, Dr. Giulliano Enrico Ruschi e Luchi, reitera a urgência e a necessidade da realização do procedimento, com a disponibilização de todos os materiais prescritos.

Destaca, em especial, a presença de sinais de ossificação no ducto coclear direito, circunstância que torna a célere realização da cirurgia indispensável, sob pena de progressão do quadro e perda definitiva da possibilidade de reabilitação auditiva nesse lado.

Postulou a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que fosse deferida, liminarmente, a determinação para que a agravada,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, autorizasse e custeasse a cirurgia de implante coclear, bem como todos os materiais indicados pelo médico assistente para a realização do tratamento.

Ao final, requereu o provimento do agravo, com a consequente reforma definitiva da decisão agravada, com a confirmação da tutela pleiteada em caráter liminar.

O recurso foi recebido com a atribuição do efeito pleiteado, conforme decisão de
id. 14528043
.

Em contraminuta (
id. 15077694
), a agravada sustenta que o plano de saúde contratado pelo agravante é não regulamentado, por ter sido pactuado em 03 de dezembro de 1996, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98. Assim, defende que a cobertura contratual deve observar exclusivamente as disposições avençadas entre as partes, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Argumenta, ainda, que o procedimento pleiteado é de natureza eletiva, não havendo qualquer indicação de urgência ou emergência. Pontua que os laudos médicos não apontam risco iminente de morte ou de lesão irreparável, mas apenas recomendam a cirurgia para evitar possível, mas incerta, complicação futura, o que afastaria o requisito do perigo de dano indispensável à concessão da tutela de urgência.

Por fim, defende o risco de irreversibilidade da medida, considerando que, diante da alegada vulnerabilidade financeira do agravante, seria improvável que este lograsse restituir os valores dispendidos, caso ao final se revela indevida a obrigação imposta à agravada.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010190-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE SANTOS DE BARROS

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme pontuado em relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ SANTOS DE BARROS
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (
id. 14489601
), que, nos autos da ação movida em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear integralmente os procedimentos e materiais necessários à realização de cirurgia de implante coclear, indicada para o tratamento de disacusia profunda.

Ao receber o presente recurso (
id. 14528043
), concedi o efeito ativo pleiteado, determinando à agravada que autorizasse e custeasse, de forma integral, a cirurgia de implante coclear, bem como todos os materiais expressamente indicados pelo médico assistente, a saber: “
(i) 01 (uma) unidade de implante coclear com 22 (vinte e dois) pontos de estimulação intracocleares e 01 (um) eletrodo extracoclear de referência; (ii) 03 (três) brocas cirúrgicas cortantes; (iii) 03
(três)
brocas cirúrgicas diamantadas; e (iv) 01 (um) kit de monitorização intra-operatória do nervo facial
”.

A decisão foi assim prolatada porque, naquele momento de juízo perfunctório, compreendi suficientemente demonstrada a urgência do procedimento para a preservação da saúde do agravante.

Analisadas as razões apresentadas na contraminuta, entendo que a tutela antecipatória anteriormente deferida merece ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes subsume-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

Dessa forma, aplicam-se ao caso as diretrizes protetivas dos direitos do consumidor, incluindo a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao aderente, conforme dispõe o artigo 47 da referida legislação especial.

No caso concreto,
para o grau de cognição que se exige das providências liminares,
revela-se demonstrada, bem como não afastada por qualquer elemento trazido pelo agravado, a gravidade do quadro clínico apresentado pelo agravante, pessoa idosa e portadora de comorbidades relevantes que comprometem seu estado geral de saúde (
id. 14489599
).

Sua qualidade de vida, vinculada, naturalmente, à sua capacidade auditiva, encontrou-se ameaçada em razão de disacusia profunda bilateral, sendo o tratamento cirúrgico indicado condição essencial para evitar a progressão do quadro clínico.

À luz dos elementos probatórios acostados aos autos, mormente dos laudos médicos, o decurso do tempo representa risco concreto de inviabilização da reabilitação auditiva, especialmente em razão do processo de ossificação do ducto coclear, circunstância expressamente consignada, por mais de uma oportunidade, pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico do agravante.

Senão, vejamos (
id. 14489595
e
id. 14489598
):

LAUDO OTORRINOLARINGOLÓGICO (id. 14489595)

A pedido da família, relato que JOSE SANTOS DE BARROS, tem indicação de realizar cirurgia de Implante Coclear, para tratamento de disacusia profunda bilateral.

Esclareço que, uma vez na tomografia de mastóides há sinais de ossificação do ducto coclear à direita,
a cirurgia se faz necessária o mais breve possível,
para tentativa de inserção dos eletrodos na cóclea,
pois a ossificação do ducto coclear pode impedir a inserção dos referidos eletrodos e impossibilitar a reabilitação auditiva desse lado.

Esclareço ainda que, na orelha esquerda, o paciente apresenta um quadro de otite média crônica, que demanda uma cirurgia de timpanomastoidectomia, para tratamento da patologia infecciosa. Posteriormente, com intervalo de 8 a 12 meses, não havendo sinais de recidiva da patologia infecciosa, poderá ser submetido a implante coclear também à esquerda, para reabilitação e audição binaural. (
Grifos acrescidos).

[...]

LAUDO MÉDICO (id. 14489598)

A pedido, relato que Jose Santos de Barros apresenta quadro de disacusia severa bilateral, sem resposta ao uso de AASI bilateral. Necessita, portanto, intervenção para implante coclear à direita inicialmente, conforme codificação acima.
Devido à evidente ossificação do ducto coclear à direita, tem necessidade de celeridade no agendamento do procedimento.

Verifica-se, ademais, que, embora a intervenção cirúrgica, em si, tenha sido autorizada, a operadora não deferiu (
id. 14489596
), administrativamente, o custeio da maior parte dos materiais indicados pelo médico assistente como indispensáveis à realização do procedimento.

Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, a conduta da operadora beira o contrassenso, porquanto revela-se inócua a autorização da cirurgia de implante, se, por outro lado, é negado justamente o fornecimento da prótese indispensável à sua realização.

Outro registro que se faz necessário ressaltar é que, na oportunidade da contraminuta, limita-se a agravada a genericamente aduzir que o pleito do agravante “
era realizar a cirurgia a fim de evitar futuro e incerto problema cardíaco, ou seja, sem qualquer indicação de caráter de urgência ou emergência
”.

A afirmativa, assim, para além de revelar o caráter genérico da discordância, se revela desligada da realidade dos autos, onde se discute a saúde auditiva do agravante, e não cardíaca, o que revela, no mínimo, que não se respalda em provas dos autos a tentativa de afastar a necessidade do tratamento, reforçando, assim, a urgência necessária à concessão da liminar.

Outrossim, entendo igualmente preenchido o requisito da probabilidade do direito.

Como já adiantado, à luz da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES),
é devida a cobertura, pelos planos de saúde, de próteses e materiais diretamente vinculados ao ato cirúrgico, mostrando-se abusiva cláusula que exclua o fornecimento de meios e materiais indispensáveis ao tratamento de enfermidade expressamente coberta pelo contrato,
ainda que seja “antigo”, ou seja, anterior à Lei nº 9.656/1998.

Cito, como ilustração, o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PRÓTESES E ÓRTESES LIGADAS A ATOS CIRÚRGICOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LEI Nº 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO ANTIGO. IRRETROATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. As disposições da Lei nº 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados (Tema nº 123 de Repercussão Geral do STF). 3. Embora as disposições da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4.
A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, desde longa data, sempre foi no sentido de se mostrar abusiva, com base na legislação consumerista, a cláusula restritiva de plano de saúde, ainda que não adaptado, ou seja, contrato antigo (anterior à lei nº 9656/1998), que prevê o não custeio de prótese, órtese ou material diretamente ligado ao procedimento cirúrgico ao qual se submete o consumidor.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.561.454/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

No mesmo sentido, decisões recentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - IMPLANTE DE CARDIODESFIBLILADOR IMPLANTÁVEL BICAMERAL - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, mesmo em se tratando de contrato não regulamentado pela Lei 9.656/1998, eventual abusividade de cláusula pode ser verificada à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal como quando é negada a cobertura de prótese ou órtese essencial ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano;
2. Agiu com o habitual acerto o douto Juízo de origem ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura, pois como bem fundamentado no laudo do médico assistente, o implante solicitado se prestaria a evitar a morte súbita do paciente apelado, o qual, como visto mais acima, é um idoso, portador de hipertensão arterial sistêmica – HAS, com cardiomiopatia hipertrófica assimétrica – CMPHA e insuficiência cardíaca; 3. A infundada negativa de cobertura, por parte de plano de saúde, gera dano moral presumido, pois causa uma angústia que excede um mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum. Especialmente neste caso, o dano moral é notório, pois o implante solicitado se prestava a assegurar diretamente a vida do paciente; 4. No que diz respeito ao quantum da indenização pelos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional neste caso concreto, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido em razão da negativa indevida, ao passo que não implicará enriquecimento sem causa; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. ApCiv. 5000275-27.2022.8.08.0022. Relator: Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 01/03/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. CUSTEIO DE CIRURGIA CARDÍACA E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio de cirurgia cardíaca e dos materiais necessários para colocação de implante percutâneo valvar mitral (valve-in Ring) em contrato firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear o procedimento cirúrgico e os materiais necessários, apesar de o contrato ter sido celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor para aferir a abusividade de cláusulas restritivas em contratos antigos de plano de saúde.
3) A legislação vigente à época do contrato, a Lei nº 9.656/98, não se aplica aos contratos firmados antes de sua vigência, exceto se adaptados ao novo regime. 4) Todavia, é possível aferir a abusividade das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98, em razão da natureza de trato sucessivo do contrato de plano de saúde. 5) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a abusividade de cláusulas que excluem o custeio de próteses e materiais indispensáveis ao sucesso de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, mesmo em contratos antigos.
6) A negativa de cobertura para o implante percutâneo valvar mitral (valve-in Ring), necessário à cirurgia cardíaca do agravado, configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à vida do paciente. 7) Recurso desprovido. (TJES. AI 5004778-89.2024.8.08.0000. Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. 2ª Câmara Cível. Data do acórdão: 07/10/2024).

Finalmente, quanto à suposta irreversibilidade pela situação de aparente vulnerabilidade financeira, cabe sopesar que o direito à saúde e qualidade de vida do consumidor não deve ser colocado em segundo plano quando confrontado com meramente hipotética incapacidade de custear futura obrigação pecuniária.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
para reformar a respeitável decisão agravada e, por conseguinte, confirmar a decisão liminar ao seu tempo concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões